Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. APLICATIVOS DE CORRIDA. 99 TAXI. EXCLUSÃO DE CONTA DO MOTORISTA. BLOQUEIO. DESCREDENCIAMENTO. TERMOS DE USO DO APLICATIVO. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato junto à ré para prestar serviços de transporte a passageiros da mesma. Afirma que, ainda que com boa avaliação no aplicativo de transporte, foi excluído do cadastro de motoristas e impedido de realizar suas atividades laborais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, colaciona julgados em favor da teste exposta e pugna pela procedência total dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas, sob o fundamento de que o autor não cumpriu com os termos de uso do aplicativo, apresentando, ainda, diversos comentários/reclamações de passageiros sobre ele.
4. Nos contratos por tempo indeterminado, qualquer dos contraentes pode exercitar o direito de resilição unilateral, pois do contrário não haveria como romper o vínculo obrigacional. Nesse tipo de contrato, a resilição unilateral é implicitamente consentida pela ordem jurídica vigente, que é avessa à perpetuidade das obrigações.
5. Em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível impor a reintegração de contratante ao quadro de motoristas cadastrados no aplicativo do réu quando não há interesse na preservação do vínculo.
6. Além disto, os termos de uso do aplicativo estabelecem regras para que o motorista permaneça habilitado na plataforma. No caso, o desligamento do autor se deu por conta de vários relatos de passageiros referente a seu comportamento inadequado, conforme exposto nos autos.
7. Precedentes (Acórdão n.1168104, 07500288120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF), (Acórdão n.1192871, 07566325820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.